Tribunal: TCU
Processo: 010.419/2014-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de reconsideração contra acórdão que julgou irregulares as contas dos recorrentes, com aplicação de multa e condenação em débito de alguns dos responsáveis, em razão de irregularidades na execução de contrato celebrado para a recuperação da pista de pouso e decolagem do Centro de Lançamento de Alcântara/MA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recursos de reconsideração interpostos Herman Rubens Walemkamp, João Paulo Boia, Israel Batista Ferreira, Filipe Augusto Cinque de Proença Franco e Amilton de Albuquerque Santos contra o Acórdão 4033/2020-TCU-Plenário , Relator Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 285 do Regimento Interno-TCU, em: 9.1. conhecer dos recursos interpostos e, no mérito, dar-lhes provimento parcial, para dar a seguinte redação aos itens 9.3, 9.4 e 9.5 do Acórdão 4033/2020-TCU-Plenário : "9.3. com fulcro nos arts. 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, condenar a empresa Prescon Projetos Estruturais e Construções Ltda. ao pagamento das quantias descritas a seguir, atualizadas monetariamente e acrescida de juros de mora calculados a partir das respectivas datas até o dia da efetiva quitação, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a , do Regimento Interno do TCU), o recolhimento do débito aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos da legislação em vigor: Data Valor (R$) 06/06/2007 425,97 11/07/2007 51.839,79 11/07/2007 250.074,40 10/08/2007 1.346.432,02 10/08/2007 250.199,26 30/11/2007 978.642,19 27/12/2007 18.006,83 27/12/2007 673.792,70 17/09/2008 111.386,12 23/09/2008 123.300,00 29/09/2008 122.678,32 07/10/2008 115.902,00 21/10/2008 80.173,36 24/10/2008 41.678,61 31/10/2008 103.764,59 10/11/2008 170.340,00 18/11/2008 317.784,81 30/01/2009 374.267,00 02/04/2009 874.534,41 02/04/2009 636.718,88 9.4. aplicar à empresa Prescon Projetos Estruturais e Construções Ltda. a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 1.300.000,00, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a , do RI/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do efetivo recolhimento, caso paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. aplicar a multa prevista no art. 58, incisos I e II, da Lei 8.443/1992, individualmente, aos responsáveis abaixo mencionados, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a , do RI/TCU), o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do efetivo recolhimento, caso pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor;" Responsável Valor (R$) Filipe Augusto Cinque de Proença Franco 16.000,00 João Paulo Boia 8.000,00 Amilton de Albuquerque Santos 16.000,00 Herman Rubens Walenkamp 24.000,00 Israel Batista Ferreira 24.000,00 Carlos Henrique Santoro 5.000,00 9.2. manter inalterados os demais itens do Acórdão recorrido; 9.3. expedir quitação ao responsável Carlos Henrique Santoro, ante o recolhimento integral da multa que lhe foi aplicada por este Tribunal por meio do Acórdão 4033/2020-TCU-Plenário , item 9.5; 9.4. notificar os recorrentes, o Centro de Controle Interno da Aeronáutica, a Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro/RJ e demais interessados a respeito desta deliberação.